Tribunal: TJMT
Processo: 1031728-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031728-72.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELINO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 241.054.491-68 (RECORRENTE), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), AIRTON CARLOS DE BARROS - CPF: 078.254.711-72 (RECORRENTE), BENEDITO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 046.022.691-68 (RECORRENTE), CATIA REGINA FERREIRA LOPES - CPF: 329.100.701-82 (RECORRENTE), FRANSOIZE JESUS DE MAGALHAES - CPF: 340.148.451-68 (RECORRENTE), JOSE ALBERTO CURVO NETO - CPF: 109.207.141-53 (RECORRENTE), JOSE LUIZ PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 304.424.941-49 (RECORRENTE), JOSEFINA CLEMENTE ANDRADE - CPF: 265.968.141-49 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA GUERRA DA SILVA - CPF: 106.001.911-68 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DA SILVA REZENDE - CPF: 109.524.541-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 327.812.531-20 (RECORRENTE), MARIA DA GLORIA MIRANDA - CPF: 205.871.201-34 (RECORRENTE), NAGELA RUTH NOLETO RAMOS - CPF: 293.231.691-53 (RECORRENTE), NELSON SANTANA NUNES - CPF: 160.325.271-15 (RECORRENTE), NILSON FERRO DE OLIVEIRA - CPF: 270.186.951-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM PRECATÓRIO ATINENTE A DÉBITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, DE NATUREZA SALARIAL - DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE CÁLCULO – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – ART. 35, INCISO I DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ – PRECEDENTES DO STJ - PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminarmente, registro que o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.

Em suma, trata-se de ação na qual os reclamantes, ora agravantes, em suas razões recursais afirmam que o município demonstra pelo ato requisitório que os autores já contribuíram pelo teto da previdência durante o período de 1993 a 2001, de modo que não há incidência de contribuição previdenciária sobre os créditos do precatório em questão, pugnando pela restituição dos valores médios descontados entre 8% e 11% conforme tabela na petição inicial. Afirmam que o fato gerador é de 1993 a 2001, e que a data de efetivo pagamento, foi nos anos de 2015 e 2016 portanto requerem atualização e restituição dos valores ao argumento de que já havia certidão pela Cuiabá-Prev de que os autores já tinham recolhido contribuição previdenciária ao teto de modo que seria devido o ressarcimento pleiteado, pois superam o teto do período pleiteado.

3.

Em que pese a alegação dos reclamantes de que não houve correta análise do recurso, em suas razões recursais, não assistem razão. Em sua exordial os pedidos requerem que seja julgada a sentença para
“declarar indevida a contribuição previdenciária municipal descontada dos Requerentes, condenando o Requerido a devolver os valores descontados no pagamento do precatório requisitório Precatório no 8.011/2004, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora simples de 0,5% ao mês desde a data de cada desconto, bem como ao pagamento das custas e honorário sucumbencial, nos termos da lei.”

4.

Após sentença de improcedência, foi apresentado recurso inominado inovando nos pedidos para que fosse declarado qual regime de recolhimento se de “caixa” ou de “competência”, afirmando ainda que a jurisprudência não é do STJ, mas do TRF e não se aplica ao caso. Contudo a matéria não exige maior dilação. Pois se trata de precatório requisitório de pagamento de verbas dos servidores autores.

5.

O STJ já se pronunciou quanto aos descontos no tipo de caso, mantendo conforme precedentes, de que tanto a contribuição previdenciária e imposto de renda em caso de precatório, devem incidir sobre a condenação no momento do efetivo pagamento, de modo que o reconhecimento do direito à percepção da verba, acarreta marco cronológico de fato gerador do tributo, como “nascedouro” do direito. Ainda que o mês de competência seja em data diversa.

6.

A reclamada realizou recolhimento a título de contribuição previdenciária conforme regime de competência, que segundo os recorrentes quando do recebimento das diferenças no precatório requisitório n° 8.011/2004 teve aplicação novamente de descontos a mesmo título. A sentença se ateve aos pedidos, e em princípio da congruência a decisão monocrática também, deixando clara a legalidade dos descontos no ato do pagamento do precatório conforme entendimento consolidado pelo STJ e art. 35 da Resolução no 303/2019 do CNJ.

7.

Conforme entendimento consolidado:

RECURSO ESPECIAL No 1991246 - PE (2022/0073680-8) DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado pela Universidade Federal de Pernambuco, com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado (fls. 618/619): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO. EXCLUSÃO DO PSS DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença que garantiu a servidores públicos federais diferenças remuneratórias, reconheceu que a base de cálculo dos juros de mora deve ser composta dos valores correspondentes à retenção das contribuições para o Plano de Seguridade do Servidor (PSS). 2. Alega o ente público agravante, em síntese, que não cabe a incidência de juros de mora em favor da parte exequente quanto aos valores correspondentes à retenção tributária, pois o montante deduzido não é devido ao servidor, mas sim ao sujeito ativo do tributo, de modo que a incidência dos juros de mora sobre tal parcela autoriza o enriquecimento sem causa dos contribuintes da referida exação. 3. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença promovida contra a União, objetivando executar o título judicial oriundo da Ação Ordinária no 0810152-97.2018.4.05.8300, que condenou a UFPE ao pagamento dos valores devidos aos autores/agravados, a título de parcelas reconhecidas administrativamente, de exercícios anteriores, corrigidas monetariamente desde a data do vencimento de cada parcela, devidamente atualizados nos termos do art. 1.o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009. 4. De início, cumpre registrar que não se aplica à situação presente o entendimento consolidado pelo STJ, no recurso especial representativo de controvérsia (REsp no 1.352.721/SP), haja vista que "no aludido recurso repetitivo discutia-se a incidência do PSS sob a parcela recebida a título de juros de mora, no caso concreto, diversamente, questiona-se a incidência de juros sobre o PSS, com a possibilidade de exclusão do valor devido a título de PSS, da base de cálculo dos juros de mora" (AG/PE no 0806863-93.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Leonardo Coutinho (Convocado), Quarta turma, Julgamento: 26/11/2019). 5. Esta Corte Regional, interpretando o art. 16-A da Lei no 10.887/2004, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010, vem chancelando o entendimento de que, em se tratando de valores pagos em decorrência de decisão judicial, o fato gerador que autoriza a sua retenção apenas ocorrerá no momento do pagamento do precatório/RPV, donde a conclusão de que não é possível se deduzir o PSS antes do cômputo dos juros de mora. "A metodologia de cálculo que não se propõe a refletir essa realidade implica, fatalmente, em inaceitável redução da base de cálculo dos juros de mora e sua adoção acabaria por ofender a coisa julgada, na medida em que promoveria diminuição indevida da obrigação de pagar" (TRF5, AG no 08001986120194050000, Rel. Des. Fed. Edílson Nobre, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Manoel Erhardt, Quarta Turma, Julgamento: 02/05/2019). 6. No mesmo sentido do entendimento acima esposado, vale citar ementas de julgados recentes desta Primeira Turma: AG/PE no 0803793-34.2020.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Roberto Machado, Primeira Turma, Julgamento: 03/09/2020; AG/AL no 0813505-82.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, Julgamento: 23/04/2020; AG/PE no 0808024-07.2020.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira, Terceira Turma, Julgamento: 01/10/2020. 7. Acrescente-se que o STJ, no julgamento do AgInt no REsp no 1.591.530/RS, desacolheu a tese defendida pela parte recorrente, fundamentando que "A retenção na fonte, para cumprimento da obrigação tributária, não afasta a propriedade do servidor sobre a totalidade da verba em que incidirá o tributo, de modo que os juros moratórios sobre ela incidentes lhe pertencem por inteiro, sendo inadmissível a pretendida projeção da contribuição sobre verba ainda não paga, a fim de excluir a incidência de juros moratórios sobre a parcela a ser retida para pagamento do tributo." (STJ, AgInt no REsp no 1.591.530/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 03/12/2020). 8. Agravo de instrumento improvido. Opostos embargos declaratórios, foram estes desprovidos (fls. 677/680). A parte recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1o, 1.022, II, 1.039 do CPC, 4o, § 1o e 16-A da Lei no 10.887/04 e 49 da Lei no 8.112/90. Sustenta, em resumo, que: (I) apesar da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem manteve-se omisso quanto a questões relevantes ao deslinde da controvérsia; e (II) caso os juros de mora sejam calculados inclusive sobre a parcela devida de PSS, ocorrerá o enriquecimento sem causa consubstanciado no auferimento de juros sobre uma parcela que não deve possibilitar disponibilidade econômica, pois tal rubrica, ex vi legis, deve ser recolhida na fonte (fl. 692), logo, dúvida não há de que deve ser destacada da base de cálculo dos juros moratórios a parcela que deveria ter sido recolhida à época para o PSS, acaso o servidor a tivesse recebido na época própria (fl. 693). Aduz que inexistiu prejuízo para o servidor que justifique a indenização deste mediante a incidência de juros de mora sobre o valor devido a título de contribuição para o PSS (fl. 695). Invoca o Tema 431/STJ. É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. O inconformismo não prospera. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Quanto à questão de fundo, importa consignar que este Superior Tribunal possui firme entendimento em que eventual desconto do PSS sobre a base de cálculo dos juros moratórios implicaria a indevida antecipação do fato gerador do tributo, uma vez que, consoante o disposto no artigo 16-A da Lei 10.887/2004, antes da ocasião do pagamento, seja na via administrativa, seja na via judicial, não há ainda tributo devido pelo credor da Fazenda Pública, razão pela qual é indevida a exclusão do valor devido a título de Contribuição do PSS da base de cálculo dos juros de mora. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PSS DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Caracteriza ilegalidade a exclusão do valor devido a título de Contribuição do PSS da base de cálculo dos juros de mora, ou seja, os valores devidos a título de PSS devem integrar a base de cálculo dos juros de mora. Nesse sentido: AgInt no REsp 1890339/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021; AgInt no REsp 1591530/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020; REsp 1759572/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.932.411/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO. PARCELA DESTINADA À CONTRIBUIÇÃO DO PSS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.239.203/PR, pela sistemáticados recursos repetitivos, "ainda que seja possível a incidência de contribuição social sobre quaisquer vantagens pagas ao servidor público federal (art. 4o, § 1o, da Lei 10.887/2004), não é possível a sua incidência sobre as parcelas pagas a título de indenização (como é o caso dos juros de mora), pois, conforme expressa previsão legal (art. 49, I e § 1o, da Lei n. 8.112/1990), não se incorporam ao vencimento ou provento." 3. A retenção na fonte, para cumprimento da obrigação tributária, não afasta a propriedade do servidor sobre a totalidade da verba em que incidirá o tributo, de modo que os juros moratórios sobre ela incidentes lhe pertencem por inteiro, sendo inadmissível a pretendida projeção da contribuição sobre verba ainda não paga, a fim de excluir a incidência de juros moratórios sobre a parcela a ser retida para pagamento do tributo. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.591.530/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PSS). ART. 16-A DA LEI N. 10.887/2004. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO TRIBUTO DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se os valores devidos a título de contribuição previdenciária (PSS) devem ou não ser excluídos da base de cálculo dos juros moratórios. 2. Necessário esclarecer que a matéria aqui discutida é distinta da tratada no julgamento do Recurso Especial n. 1.239.203/PR (Tema 501), pois, nesse julgado, tratou-se da possibilidade de incidência de PSS sobre os juros moratórios. 3. Conforme dispõe o art. 16-A da Lei n. 10.887/2004, o tributo somente é devido nas demandas judiciais a partir do pagamento dos valores requisitados ao ente público. 4. Desse modo, o fato gerador da exação, no caso de valores adimplidos por meio de precatório ou RPV, somente ocorre no momento do pagamento ao beneficiário ou ao seu representante legal, ocasião na qual a instituição financeira tem o encargo de proceder à retenção na fonte. No mesmo sentido, é o Parecer Normativo COSIT n. 1, de 18 de abril de 2016, da Receita Federal do Brasil. 5. Assim, antes da ocasião do pagamento, seja na via administrativa, seja na via judicial, não há ainda tributo devido pelo credor da Fazenda Pública. 6. Portanto, a pretensão da recorrida de proceder à exclusão da contribuição previdenciária da base de cálculo dos juros de mora acarreta indevida antecipação do fato gerador, sem nenhum respaldo legal. 7. Recurso especial a que se dá provimento para estabelecer que os valores devidos a título de PSS devem integrar a base de cálculo dos juros de mora. (REsp 1.759.572/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PSS). IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO TRIBUTO DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. 1. Em que pesem os argumentos da União, fato é que, na ocasião do cálculo dos juros de mora e da sua inscrição em precatório ou RPV, o fato gerador do PSS ainda não ocorreu. 2. Conforme dispõe o art. 16-A da Lei 10.887/2004, o tributo somente é devido nas demandas judiciais a partir do pagamento dos valores requisitados ao ente público. Desse modo, o fato gerador da exação, no caso de valores adimplidos por meio de precatório ou RPV, somente ocorre no momento do pagamento ao beneficiário ou ao seu representante legal, ocasião na qual a instituição financeira tem o encargo de proceder à retenção na fonte. 3. Nesse sentido, antes da ocasião do pagamento, seja na via administrativa, seja na via judicial, não há ainda tributo devido pelo credor da Fazenda Pública. Portanto, a pretensão da União de proceder à exclusão do PSS da base de cálculo dos juros de mora acarreta indevida antecipação do fato gerador, sem qualquer respaldo legal. 4. Agravo não provido. (AgInt no REsp 1.890.339/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PSS - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. "A retenção na fonte, para cumprimento da obrigação tributária, não afasta a propriedade do servidor sobre a totalidade da verba em que incidirá o tributo, de modo que os juros moratórios sobre ela incidentes lhe pertencem por inteiro, sendo inadmissível a pretendida projeção da contribuição sobre verba ainda não paga, a fim de excluir a incidência de juros moratórios sobre a parcela a ser retida para pagamento do tributo" (AgInt no REsp 1.591.530/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2020). 2. Sendo assim, eventual desconto do PSS sobre a base de cálculo dos juros moratórios implicaria a indevida antecipação do fato gerador do tributo, uma vez que, consoante o disposto no artigo 16-A da Lei 10.887/2004, antes da ocasião do pagamento, seja na via administrativa, seja na via judicial, não há ainda tributo devido pelo credor da Fazenda Pública. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.942.190/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PSS INCORPORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra a decisão que, nos autos da execução de sentença coletiva, na qual foi condenada a incorporar o adiantamento PSS aos salários dos servidores, afastou a prescrição, a incidência dos juros sobre a parcela do PSS e a forma do cálculo da correção monetária. No Tribunal a quo, a decisão foi parcialmente reformada apenas para afastar da condenação a incidência de juros de mora sobre as contribuições para o PSS. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para que o PSS integre a base de cálculo dos juros moratórios. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual desconto do PSS sobre a base de cálculo dos juros moratórios implicaria indevida antecipação do fato gerador do tributo. Nesse sentido: (REsp 1.759.572/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020.) III - A Corte de origem, ao excluir o PSS da base de cálculo dos juros de mora, antecipou o fato gerador da exação. Com efeito, a retenção na fonte do PSS ocorre no momento do pagamento dos valores requisitados ao ente público, motivo pelo qual deve o tributo integrar a base de cálculo dos juros de mora. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.891.400/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 18/06/2021) ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PSS). IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO TRIBUTO DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. 1. Em que pesem os argumentos da União, fato é que, na ocasião do cálculo dos juros de mora e da sua inscrição em precatório ou RPV, o fato gerador do PSS ainda não ocorreu. 2. Conforme dispõe o art. 16-A da Lei 10.887/2004, o tributo somente é devido nas demandas judiciais a partir do pagamento dos valores requisitados ao ente público. Desse modo, o fato gerador da exação, no caso de valores adimplidos por meio de precatório ou RPV, somente ocorre no momento do pagamento ao beneficiário ou ao seu representante legal, ocasião na qual a instituição financeira tem o encargo de proceder à retenção na fonte. 3. Nesse sentido, antes da ocasião do pagamento, seja na via administrativa, seja na via judicial, não há ainda tributo devido pelo credor da Fazenda Pública. Portanto, a pretensão da União de proceder à exclusão do PSS da base de cálculo dos juros de mora acarreta indevida antecipação do fato gerador, sem qualquer respaldo legal. 4. Agravo não provido. (AgInt no REsp 1.890.339/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021) ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2022. Sérgio Kukina Relator)

(STJ - REsp: 1991246 PE 2022/0073680-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 01/04/2022)

8.

Ou seja, está correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por isso, não deve ser alterada e sim mantida.

9.

Assim como a decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, não deve ser alterada.

10.

A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

11.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

12.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

13.

Decisão monocrática mantida.

14.

Agravo Interno conhecido e improvido.

15.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

16.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024